Tribunal: STF
Processo: HC 76256
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Apelação. Intempestividade.
3. É
claro o art. 798, § 5º, do CPP, ao estipular que, salvo os casos
expressos, os prazos correrão: a) da intimação, não sendo em
conseqüência, possível pretender a aplicação, subsidiariamente, do
art. 241, I, do CPC, para dar pelo início do curso do prazo da data
da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, quando a
intimação for pessoal ou com hora certa. 4. Habeas corpus
indeferido. Liminar cassada.